Tribunal: TJMT
Processo: 0021204-77.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO.
1. Se no acórdão não há a omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
2. Inexistência de omissão a ser acerca de questão não debatida, visando ver por decisão judicial o apontamento de terceiro estranho ao feito como devedor de tributos.
2.Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0021204-77.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DARCI JOSE DOS SANTOS - CPF: 012.463.216-53 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. QUESTÃO NÃO FOI OBJETO DE JULGAMENTO.

1.
Se no acórdão não há a omissão apontada pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. Inexistência de omissão a ser acerca de questão não debatida, visando ver por decisão
judicial o apontamento de terceiro estranho ao feito como devedor de tributos
.

2.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado, desconstituindo a sentença de primeiro grau e julgando procedentes os pedidos iniciais, para:
a
) declarar a inexistência de quaisquer débitos do veículo FIAT, modelo 147-L, ano/modelo 1979/1979, placa: JXZ-9426, durante o ano de 1986, em nome do recorrente; b) determinar que as recorridas efetuem a baixa definitiva do registro do veículo em nome do recorrente, com dispensa da apresentação de qualquer peça do automóvel, nada impedindo que haja o procedimento regular referente à pontuação e aos débitos em relação ao adquirente do bem.

Alegando omissão, o Embargante aponta busca que seja apontado, expressamente, o responsável pelos débitos posteriores a alienação de veículo automotor, apesar de a adquirente estar identificada nos autos.

Requer que seja recebido e acolhido o presente recurso de Embargos de Declaração para sanar a omissão, fazendo constar expressamente o nome do responsável pelos débitos do veículo, após a tradição.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 112112427.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando o presente feito, verifica-se que o embargante alega vício no julgamento, uma vez que não consta na decisão hostilizada o nome do responsável pelos débitos do veículo.

Ora, a questão sobre a transferência de responsabilidade pelos débitos do veículo não foi objeto do pedido inicial, constata-se que o Reclamante buscou a tutela jurisdicional para ver declarado o perdimento do veículo, que foi deteriorado em 1996. Das alegações da inicial, o Reclamante/embargado alega que o veículo foi vendido em 1986, entretanto não foram feitas as comunicações junto aos órgãos competentes, o que vem acumulando débitos indevidos.

Nesse caminho, o pedido inicial do Reclamante/embargado resume-se em dar baixa no cadastro do veículo e, ainda, dos débitos posteriores ao ano de 1996, quando o bem tornou-se imprestável.

Portanto,
inexiste a omissão a ser sanada visando ver por decisão judicial o apontamento de terceiro estranho ao feito como devedor de tributos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022